Tribunal: TJMT
Processo: 1011460-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011460-47.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDWIRGES JOSE CARDOZO - CPF: 109.855.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – ART. 381, §3o DO CPC

– DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de

Várzea Grande
, em face do

Juízo da

Primeira Vara Cível
desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar o
Pedido Antecipado de Provas n. 1012974-29.2024.8.11.0002
, ajuizada por
Edwirges José Cardozo em face da Energisa Mato Grosso.

O Juízo Suscitante aduz que a ação foi originalmente distribuída
por sorteio para o
Juízo da

Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que declinou de sua competência sob o argumento de existência de conexão e prevenção com a Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas, n. 1012973-44.2024.8.11.0002, em trâmite na

Segunda Vara Cível

da mesma Comarca.

Salienta que não há
conexão ou prevenção entre os referidos processos, uma vez que há previsão legal no sentido de que a produção antecipada de provas não gera prevenção, conforme se extrai do artigo 381, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Enfatiza que
a medida cautelar de produção antecipada de prova é de cunho meramente conservativo de direito, de modo que inexiste caráter contencioso, não acarretando a prevenção do Juízo.

Desse norte, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência, designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.
212572722
).

O Juízo suscitado deixou de manifestar, consoante certidão de id.
216158663
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou a ausência de
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente feito (id. 219623655).

É o relatório.

V O T O:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de

Várzea Grande
, em face do

Juízo da

Primeira Vara Cível
desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar
Pedido Antecipado de Provas n. 1012974-29.2024.8.11.0002
.

Denota-se dos autos que o
Pedido de Produção Antecipado de Prova promovida por Edwirges José Cardozo em face da Energisa Mato Grosso, na qual pugna pela realização de perícia técnica com a finalidade de verificar a regularidade das instalações e fiação elétrica até o ponto de entrega de sua residência, bem como, a compatibilidade da leitura com os equipamentos eletrônicos da residência e a rotina de consumo da Unidade Consumidora n.o 6/3766955-3.

A aludida demanda foi originalmente distribuída por sorteio para o Juízo da

Primeira Vara Cível
da
Comarca de

Várzea Grande
, que declinou de sua competência, determinando a remessa deste processo para o Juízo da
Segunda Vara Cível da mesma Comarca
,
sob o argumento de existência de conexão e prevenção com a Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas, n. 1012973-44.2024.8.11.0002, em trâmite naquela Vara Cível
.

Na sequência, o
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de

Várzea Grande
,
suscitou o presente conflito, sustentando que o pedido de
produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta
.

A respeito,
o art. 381, §3o do CPC, é claro ao dispor:

Art. 381. [...] § 3o A produção antecipada da prova
não previne
a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

Desse modo,
a medida cautelar de produção antecipada de prova é de cunho meramente conservativo de direito, de modo que inexiste caráter contencioso, não acarretando a prevenção do Juízo.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – ART. 381, §3o DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. (§3o do art. 381 do CPC
)

(N.U 1005466-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E INVENTÁRIO – CAUSA DE PEDIR REMOTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE DECISÕES CONFLITANTES – JUÍZO SUSCITANTE – COMPETÊNCIA RESTRITA AOS FEITOS RELATIVOS À FAMÍLIA E SUCESSÕES – RESOLUÇÃO No. 05/2014-TP – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
No caso, ainda que haja a similaridade de partes entre a ação de produção antecipada de provas e a de inventário, não há qualquer prejuízo de decisões conflitantes entre elas, pois na ação de produção de provas somente se pretende
que seja realizada perícia de avaliação de um imóvel. Outrossim, de acordo com a Resolução n. o 05/2014- TP, atualizada em 20 de março de 2014, compete ao Juízo suscitante (1a Vara Cível da Comarca de Cáceres) processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude, não sendo o caso da ação de produção antecipada de provas, por meio da qual se busca apenas conservar o direito. (TJMT 10176867320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022) (destaquei)

Diante do todo exposto, tem-se que inexiste qualquer risco de haver decisões conflitantes e nem acarretam prevenção com a ação principal, por tratar de
procedimentos judiciais meramente conservativos de direito - tais como as medidas cautelares de notificação, interpelação, protesto e produção antecipada de provas -, não ostentando natureza contenciosa.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o
Juízo da

Primeira Vara Cível
desta mesma Comarca, para processar e julgar
Pedido Antecipado de Provas n. 1012974-29.2024.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024